Tribunal: TJDFT
Processo: 0704714-50.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE – VAZAMENTO DE DADOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação de declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC não se aplica quando do contexto do processo se chegue a conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Ademais, no caso concreto, o contracheque acostado no ID 23331982 demonstra superendividamento que comprova a hipossuficiência. Por isso, presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
2. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Além disso, incumbe ao autor, consoante art. 373, I, do CPC, a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito. No caso dos autos são aplicáveis as normas protetoras do consumidor, como definiu o STJ pela edição da súmula 297, que dita: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
3. Na origem, a autora relatou que contraiu empréstimo com a primeira recorrida no valor de R$ 57.886,95, tendo sido contactada por suposta atendente da segunda recorrida para portabilidade do empréstimo. Por isso, firmou contrato com essa no importe de R$ 36.089,20 para quitação do anterior e foi orientada a transferir o valor integral para um terceiro, com o objetivo de quitar o anterior empréstimo. A posteriori, como as parcelas dos dois empréstimos continuaram a ser debitadas de seu contracheque, constatou ter sido vítima de fraude. Requereu a condenação das requeridas a indenizá-la no valor de R$ 36.089,20 e danos morais de R$ 5.000,00. A sentença julgou improcedentes os pedidos e, irresignada, recorre a autora.
4. Neste caso, fora de dúvida que a autora não se houve com a cautela esperada cautela ao promover a transferência dos ativos creditados na sua conta bancária para terceira pessoa estranha à relação contratual que acabara de celebrar. Mas não se pode dizer, naquelas circunstâncias, que o resultado danoso que experimentou foi decorrente da sua culpa exclusiva.
5. De fato, toda a trama em que se enredou teve início com o recebimento de mensagem via WhatsApp, em 08/03/2019, enviada por suposta correspondente bancária vinculada ao Banco Olé Bonsucesso que, de posse de seus dados bancários relacionados com empréstimo celebrado junto ao Banco do Rio Grande do Sul, lhe ofereceu a portabilidade daquele empréstimo, em melhores condições, como se constata pelas mensagens enviadas:
“Meu nome é Camilla Petro, sou correspondente do Banco Olé Bonsucesso. [...] Estamos entrando em contato devido a nossa campanha de quitação online e verificamos que a senhora possui uma parcela no Banco Banrisul. Estamos com um desconto de 30% no valor do saldo devedor para quitação online. Assim, nossa proposta seria utilizar a margem que a senhora possui de R$ 865,00. Liberando o valor de 37.817,00 em 72x. O saldo da senhora com o Banco Banrisul está em R$ 53.010.78, em 69x. Conseguimos um desconto de 30% para quitação online, saindo a quitação de R$ 37.107,54. Assim, a senhora quitaria o valor da parcela de 1.338,00 - ficando somente com a parcela de R$ 865,00. [...] aumentam 3 parcelas do prazo em que senhora está atualmente, mas como o desconto é ótimo, a senhora ainda tem um ótimo lucro com a operação.” (ID 23329858).
6. Pelo teor do diálogo que deu início à negociação de portabilidade é possível inferir que o estelionatário detinha todas as informações relacionadas com a operação bancária anterior, que deveriam estar acauteladas e resguardadas de sigilo junto à primeira requerida. O relaxamento da instituição bancária em bem acautelar as informações bancárias sigilosas constitui grave falha na prestação de serviços, suficiente a atrair para si a responsabilidade pelos danos experimentados pela correntista.
7. De seu turno, a intermediação de operação de empréstimo bancário através de correspondente bancário vinculado à segunda requerida, que ofertou, intermediou e viabilizou a liberação do empréstimo à autora, e depois, induziu a autora a promover a transferência dos ativos havidos a terceiro estranho à relação negocial, concretizando, assim, a fraude, constitui culpa in eligendo desta instituição bancária, de ordem a lhe conferir responsabilidade e dever de indenizar.
8. Por outro lado, embora incontroversa a fraude de que a autora foi vítima, não se mostra evidente a vulneração dos atributos da personalidade da autora por ação ou omissão das requeridas, de ordem a se concluir pela existência de dano moral in re ipsa e a autora não demonstrou, de outro lado, nenhum fato mais gravoso capaz de dar ensejo à pretendida indenização por danos morais.
9. Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos para condenar as requeridas a pagar, cada uma, 50% do valor resultante da soma de R$ 36.089,20 (trinta e seis mil e oitenta e nove reais e vinte centavos), sobre a qual deverá incidir correção monetária e juros de 1% ao mês desde 15/03/2019 (data da liberação do empréstimo) até a data do efetivo pagamento.
10. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.